Tribunal: STF
Processo: RE 115018
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO.
VANTAGENS INCLUIDAS NA DECISÃO.
A ESTIPULAÇÃO DE DESCONTO, PELOS EMPREGADORES, DE PARTE DO AUMENTO
DE SALARIO DE UM MES, DOS EMPREGADOS, EM FAVOR DO SINDICATO
SUSCITANTE, DESDE QUE HAJA IMPLICITA CONCORDANCIA DO TRABALHADOR,
COM SUA NÃO OPOSIÇÃO EM DEZ DIAS, NÃO FERE PRECEITO CONSTITUCIONAL.
INCABIVEL, POR FALTA DE BASE CONSTITUCIONAL, A IMPOSIÇÃO DE
CLAUSULAS QUE IMPONHAM AO EMPREGADOR RURAL PAGAMENTO DE
SALARIO-DOENCA SÓ PREVISTO PARA O TRABALHADOR URBANO; QUE
ASSEGURAM ESTABILIDADE POR DETERMINADO PERIODO AO ACIDENTADO NO
TRABALHO; E QUE PERMITA AO EMPREGADO RURAL DESPEDIDO SEM JUSTA
CAUSA TER COMO TAMBÉM DESPEDIDOS SEM JUSTA CAUSA SUA MULHER E SEUS
FILHOS.